Tribunal: TJDFT
Processo: 0700685-33.2024.8.07.0008
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO QUE APARELHA A PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO. PRETENSÃO RECURSAL DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS. VIABILIDADE. TEMA 587 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. “7. É possível a cumulação dos honorários sucumbenciais fixados na ação de execução e nos embargos à execução, tanto na hipótese de procedência quanto na de improcedência dos pedidos neles formulados, desde que observado o limite percentual estabelecido art. 85, § 2o do CPC/15. Aplicação do Tema 587/STJ” (STJ, REsp 2.054.507/MG, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 22/8/2023, DJe de 28/8/2023);
2. No caso, a r. sentença que acolheu a pretensão deduzida nos embargos à execução não arbitrou os honorários advocatícios tanto para essa demanda quanto para o feito executivo, de modo que quando da extinção da execução também deve ser arbitrado honorários advocatícios em favor da parte exequente que sucumbiu em ambos os feitos.
3. Recurso conhecido e provido.